Tribunal: TJDFT
Processo: 0716551-38.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REPOUSO NOTURNO. CONDUTA SOCIAL. EXECUÇÃO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. FRAÇÃO DE 1/6PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PENA REDUZIDA. POSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE ANTERIORMENTE ANALISADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante do acervo probatório contido nos autos, especialmente o depoimento da vítima e das testemunhas, e a prisão em flagrante do acusado com o bem objeto do furto juntamente com o menor, torna indene de dúvidas a prática, pelo recorrente, do delito de furto qualificado e de corrupção de menores.
2. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente e esse fundamento não se confunde com os aspectos de reincidência ou antecedentes, não havendo falar em bis in idem. (Acórdão 1402470, 07015133720218070007, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no PJe: 25/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. No caso, foi demonstra ser mais grave a conduta perpetrada durante o repouso noturno, de modo que as circunstâncias do crime devem ser desfavoráveis ao réu.
4. De acordo com o entendimento do STJ, na primeira fase, considera-se razoável o aumento da pena em1/6para cada circunstância judicial desfavorável.
5. O pedido para que o réu recorra em liberdade não merece ser conhecido, visto que tal já foi concedido ao réu em sentença.
6. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.